Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717413-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que deferiu o requerimento liminar, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado por COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA em face de ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL (autos n. 0701060-09.2021.8.07.0018). Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferido o pedido de efeito suspensivo (decisão de id 26087365), o douto Juízo de origem noticiou a prolação de sentença, concedendo a segurança (id 26621532). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 24 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator